Tribunal: TJMT
Processo: 1013126-20.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013126-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JANSLEY AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 049.063.211-43 (AGRAVANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL

–

FALTA
DISCIPLINAR

GRAVE

–

DESOBEDIÊNCIA

–
INFRAÇÃO COMPROVADA

–

REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
–
ART. 50, INCISO VI, C
/
C O ART. 39, INCISOS II E V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL

–

DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

O
artigo 50, VI, da Lei de Execuções Penais dispõe que constitui falta grave o fato de o preso

"
inobservar os
deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 da referida Lei"
. Por sua vez, o art. 39, incisos II e V, do mesmo diploma legal dispõem ser dever do condenado a

"obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se"
e "

execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas".

Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pela palavra do agente de segurança penitenciária que participou do evento e goza de fé pública
.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.
(HC n. 391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,

julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC
n. 334732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, julgado em 17/12/

2015, publicado em 1º/2/2016” (
AgRg
no HC550.207/SP, j. 18/02/2020
)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Jansley Augusto De Oliveira
,
tirado de
decisão que não acolheu a justificativa apresentada pelo agravante, por cometimento de falta grave no curso da execução penal, e o manteve em regime fechado, alterando a data-base da concessão de benefícios executórios, e revogou 1/6 (um sexto) do tempo remido.

Em razões recursais, o agravante sustenta a ausência de provas para a declaração da falta grave, ao argumento que, foi baseada na palavra de apenas um policial penal, e que, a boa conduta do apenado, deve ser valorada na não interrupção do requisito objeto para a progressão. (Id.
171094171).

Em contrarrazões o Ministério Público
manifestou pelo improvimento do agravo
em execução (Id. 171094171).

O magistrado de origem manteve a
decisão
agravada pelos seus próprios fundam
entos e determinou a remessa dos autos
à Instância Superior (
I
d
.
171094171).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
des
provimento do agravo em execução penal
(Id. 176497659)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado
,
o inconformismo que rendeu
ensanchas a
o presente recurso
c
o
nsiste

na ausência de provas do cometimento da falta grave pelo agravante, ao argumento que, foi baseado na palavra de apenas um policial penal, e que, a boa conduta do apenado, deve ser valorada na não interrupção do requisito objeto para a progressão.

Aduz a defesa que:

“[...]
Assim sendo, diante da ausência de provas (palavra do policial penal versus palavra do apenado) não deve prosperar a declaração de falta grave, tampouco a interrupção do requisito objetivo para a progressão regimental. [...]”

Depreende-se do caderno processual que o
a
gravante

Jansley Augusto De Oliveira
,
cumpre
pena unificada de 1
3 (treze) anos e 0
6 (seis) meses de reclusão,
com pena remanescente de
07 (sete) anos, 0
1 (um) mês e
05 (cinco) dias,

extraído do SEEU.

E
xtrai
-se
do
s autos que
o agravante

cumpri
a
pena em regime fechado,
e na data de 16.03.2021, praticou falta grave no interior da unidade prisional, motivo pelo qual, o juízo

a quo
pleiteou a designação de audiência de justificação para apurar os fatos.

Por outro lado, o recuperando nãos trouxe informações que justificassem o descumprimento das medidas, ficando demonstrada a ocorrência de falta grave, razão pela qual, não foi acolhida a justificativa apresentada pelo agravante, e foi mantido o regime fechado, e alterada a data-base para concessão de novos benefícios executórios, bem como, a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

Pois bem.

O recurso não merece
provimento.

Isso porque,
a desobediência às ordens emanadas pelos agentes penitenciários revela muito mais do que a mera intenção de mostrar displicência no cumprimento
das tarefas e das ordens recebidas
na

execução do trabalho
, como destacou a decisão recorrida.

Trata-se, na verdade, de desobediência à ordem manifestamente legal, conduta grave e desrespeitosa praticada contra funcionário público no exercício de sua função, em ambiente onde a manutenção da ordem e disciplina é essencial à segurança dos demais presos e servidores que atuam no local, circunstância que impede que uma atitude como essa praticada pel
o
reeducando seja
ignorada
a um patamar de menor relevância.

E como se sabe, a disciplina revela importante papel na regeneração do condenado, na medida em que deve concorrer para melhor individualização da pena, a ponto de proporcionar condições que estimulem suas funções éticas e utilitárias para futura reinserção social.

Segundo o art. 44 da Lei de Execuções Penais:

"A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho".

Sendo assim, não se pode tolerar desobediência e indisciplina, sob pena de se ver frustrado um dos propósitos a que se destina a inclusão do indivíduo no cárcere.

E, foi em razão disso que o legislador resolveu punir com maior rigor as condutas dos presos que atentem contra a ordem e disciplina, tanto que o artigo 50, VI, da Lei de Execuções Penais dispõe que constitui falta grave o fato de o preso "

inobservar
os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 da referida Lei"
. Por sua vez, o art. 39, incisos II e V, do mesmo diploma legal dispõem ser dever do condenado a

"obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se" e "execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas"
.

Como ensina Júlio Fabbrini Mirabete:

"É imprescindível que o legislador estadual estabeleça como faltas disciplinares as infrações aos deveres do preso previstos no art. 39 da Lei de Execução Penal, como exceção, evidentemente, das que já constituem falta grave, sob pena de se tornarem inócuas as disposições do referido artigo. Assim, poderão ser previstas como faltas de asseio e de conservação de objetos de uso pessoal, a falta de urbanidade com as pessoas com que deve relacionar-se etc.

Também podem ser inseridos como faltas outros fatos mais graves, como a prática de crime culposo, por exemplo, e a inobservância quanto à ordem e disciplina no presídio ou fora dele (no trabalho externo, nas permissões de saída etc.)
"
(Execução Penal. 11a Edição. Editora Atlas.
pág
. 141).

Portanto, os elementos de convicção trazidos em audiência e justificação, indicam que a conduta praticada pel
o agravante se enquadra naquela prevista no art. 50, inciso VI,
c/c
. art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execuções Penais,
uma vez que conforme extrai-se do depoimento do
policial penal Marcelo Wagner:
“[...]
Durante o referido procedimento, o recuperando Jansley desobedeceu ao procedimento de segurança, que consistia em sentar de costas para a bigorna e permanecer com a cabeça abaixada e, em razão do pouco efetivo policial, foi realizado o disparo de antimotim, ocasião em que apresentou comportamento exaltado e proferiu ameaças, procedendo a inserção de algemas e encaminhamento para a cela de triagem. [...]”

No caso, o recuperando não trouxe informações que infirmassem o descumprimento de medidas durante o cumprimento da pena, assim, não há que se falar em ausência de provas.

Importante ressaltar que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é

“

no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave
”

(HC n. 391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,

julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC

n. 334732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/

2015, publicado em 1º/2/2016” (
AgRg
no HC 550.207/SP, j. 18/02/2020
)
Destaquei

E, essa conclusão traz como resultado
a

alteração da data-base para fins de progressão de regime, bem
como
a consequência da parcial perda dos

dias remidos.

Nesse sentido é a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"1. O entendimento firmado nesta Sexta Turma era no sentido de que a falta grave não interromperia o cômputo dos prazos para a aquisição de benefícios da execução. Essa compreensão lastreava- se, fundamentalmente, no fato de que a interrupção do lapso para nova progressão, em razão da prática de falta grave, não teria previsão legal. E mais: que o princípio da reserva legal, insculpido no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, estender-se-ia, também, à fase de execução penal. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.364.192/RS, processado nos moldes do art. 543-C do CPC, a Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento no sentido de que: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula

441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos (
REsp
n. 1.364.192/RS, de minha relatoria, Terceira Seção,
DJe
17/9/2014). 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE n. 1.082.376/DF, reconheceu a possibilidade de recontagem do requisito temporal para obtenção do benefício da progressão de regime, quando do cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado.
4. Ordem denegada, em juízo de retratação
."(HC n. 209.831/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 10/9/2019
) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira-se:

"1-)
Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso defensivo. 2-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de fé pública.
3
-) Ingresso de aparelho celular na unidade prisional. Despicienda a prova pericial.
Desobediência dos deveres prescritos no art. 39, incisos II e V da Lei de Execução Penal. 4- ) Perda de 1/3 dos dias remidos (fração adequada ao caso concreto). Efeitos da homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave. Interrupção do prazo para fins de progressão de regime. Súmula 441 e 535 do C. STJ. 5-) Decisão mantida."

(TJSP; Agravo de Execução Penal 0006069-04.2022.8.26.0026; Relator (a):
Tetsuzo

Namba
; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento: 22/09/2022; Data de Registro: 22/09/2022
)
Destaquei

Nessa mesma linha de pensamento,
manifestou a Procuradora de Justiça, Dra.
Rosana Marra, em seu parecer
“
Portanto, o entendimento adotado pelo Juízo da Execução na origem e legítimo, por pautar-se nas declarações peremptórias de um policial penal que testemunhou a prática da falta grave reconhecida, cuja consequência, aplicadas na origem, estão em harmonia com a jurisprudência do c. STJ – diante da ocorrência de falta grave, não poderia o julgador deixar de aplicar as consequências previstas na legislação de regência.
”
Id. 176497659.

Portanto,
restou devidamente
comprovado que o
a
gravante praticou, no curso da execução, falta disciplinar grave,

fez-se necessário o
seu
reconhecimento com as consequências legais, após a devida e

regular apuração ocorrida por audiência de justificação.

Com essas considerações,
nego provimento

ao recurso

e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023